Tribunal: TJMT
Processo: 1009901-68.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009901-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEANE RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 734.122.011-20 (APELANTE), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), GOLDEN CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 19.465.684/0001-25 (APELADO), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE DESFAZIMENTO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AVENTADO DEFEITO OCULTO EM VEÍCULO USADO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELA CONSUMIDORA – VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo
373, I, do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações.

Não havendo a comprovação de que ocorreu vício oculto na aquisição do veículo usado pela parte autora, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1009901-68.2020.8.11.0041

APELANTE:
GEANE RODRIGUES DA CRUZ

APELADO:
GOLDEN CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

GEANE RODRIGUES DA CRUZ
contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/M,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare
,
lançada nos autos da
Ação Redibitória c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido Alternativo de Desfazimento Contratual e Indenização por Danos Morais no
1009901-68.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de

GOLDEN CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja execução resta suspensa, em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que

“no presente caso, trata-se do vício não aparente/oculto, ou seja, aquele que está inacessível ao consumidor, que não pode ser detectado antes do uso ao longo do tempo”. (sic).

Afirma que
“nesse caso, a apelante foi, infelizmente, surpreendida com vícios graves, que quase ocasionaram em um acidente automobilístico, já que o para-choque dianteiro se soltou enquanto o veículo encontrava-se em movimento consigo e a sua família (sic).

Enfatiza que “
o veículo foi adquirido através da promessa de ser um veículo de procedência, sem nenhum vício, com apenas desgastes naturais, o que é esperado de um veículo de revenda, ou seja, já usado” (sic).

Argumenta que
“o automóvel sequer tem sido utilizado, tendo em vista o iminente risco de acidente, o que motivou à consumidora a requerer a devolução do valor pago, mediante desfazimento do negócio, mas não foi aceito pelo proprietário da Apelada (sic).

Dispõe que “
de maneira oposta aos argumentos da r. sentença, é, sim, responsabilidade do vendedor, ora apelado, os vícios ocultos apresentados somente durante o uso do bem móvel, os quais não eram possíveis de constatar no momento da compra” (sic)
.

Assegura que
“é evidente o prejuízo sofrido pela apelante, ante a desvalorização de veículo que, adquirido como um veículo de procedência, com apenas desgastes naturais, passou a tratar-se de veículo eivado de vícios redibitórios, revelando-se contrário ao previsto no CDC” (sic).

Discorre que “
os problemas apontados e enfrentados pela requerente ao longo de considerável tempo não foram solucionados pela apelada, ou seja, sua inércia aumentou os transtornos e danos sofridos pela apelante, não havendo mero dissabor, mas, sim, dano moral indenizável
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para revisar as cláusulas iníquas e abusivas, restabelecendo o equilíbrio contratual, reconhecendo a obrigação de fazer da apelada quanto a devolução do valor pago, acrescido de juros e correção monetária, ou, substituição do veículo viciado por outro nas mesmas características, e ainda, custear os pagamentos de todas as despesas decorrentes em caso de substituição do veículo; a condenação da apelada com relação aos danos morais, em montante a ser arbitrado por este juízo, bem como a condenação da apelada ao ônus sucumbencial, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais (Id. 184165319).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
184165323).

Não houve o recolhimento do preparo recursal, em face de a apelante ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 184575160.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e a apelante encontra-se dispensada do recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme certidão acostada no id. 184575160.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
GEANE RODRIGUES DA CRUZ,
ora apelante, ajuizou Ação Redibitória c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido Alternativo de Desfazimento Contratual e Indenização por Danos Morais em face de
GOLDEN CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,
alegando, em suma, que adquiriu um veículo Toyota/Etios junto à parte requerida e, após pouco tempo de uso, o bem móvel começou a apresentar defeitos.

Narra que ao buscar esclarecimentos, obteve informação de que o veículo foi vendido com diversos vícios ocultos (caixa do estepe amassado, longarina dianteira amassada e reparada de forma grosseira, ar condicionado com defeito, para-choques dianteiro e traseiro com vícios). Acrescenta que a parte requerida se comprometeu a efetuar os reparos e, posteriormente, apresentou negativa sob o argumento de que a autora teria ciência dos vícios no momento da aquisição.

Em razão dos fatos, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que a requerida providencie a substituição do veículo por outro de mesmas características ou restitua o valor pago de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) ou forneça outro veículo, de mesma espécie, para a parte autora.

No mérito, requer o julgamento procedente dos pedidos, para que seja confirmado o pedido da tutela de urgência e que a requerida seja condenada ao pagamento por danos morais e materiais.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, sendo designada audiência de conciliação e determinada a citação da parte requerida.

Devidamente citada, a parte requerida deixou decorrer o prazo sem apresentar defesa, sendo decretada a sua revelia.

Sobreveio sentença, em que o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja execução resta suspensa, em razão da gratuidade concedida.

Inconformada, a parte autora/apelante pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a obrigação de fazer da apelada quanto a devolução do valor pago, ou, substituição do veículo viciado por outro nas mesmas características, e ainda, custear os pagamentos de todas as despesas decorrentes em caso de substituição do veículo.

Também requer a condenação da apelada com relação aos danos morais, em montante a ser arbitrado por este juízo.

Pois bem. Em que pese as razoes expostas pela parte apelante, desde já, adianto que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, o
Código de Defesa do consumidor estabelece que o fornecedor responderá, objetivamente, pelos prejuízos causados ao consumidor em razão de serviços mal prestados, vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, para que manifeste o dever de indenizar, deverá ser apurada a existência do dano e do nexo de causalidade, já que o ato ilícito, nessa espécie de responsabilidade, é irrelevante, vez que a qualificação da ação quanto a sua conformação ao ordenamento é despicienda, tendo em vista seu dever existe independentemente de culpa.

Ao reverso, se impõe a análise das excludentes de responsabilidade elencadas no artigo 14, § 3o do CDC, quais sejam:

“Art. 14. Omissis.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

.

No caso em estudo, a parte apelante limita-se a deduzir, em sede recursal, que a apelada foi responsável pelos vícios ocultos, vez que comprou o veículo usado da requerida em perfeitas condições, e após pouco tempo de uso, o bem móvel começou a apresentar defeitos.

Nessa senda, a fim de comprovar o aduzido vício oculto no veículo, deveria a parte autora/apelante ter produzido provas que os demonstrassem e que ensejaram o defeito alegado, comprovando que tais problemas não advieram da má utilização do bem, mas já eram ocultos quando de sua aquisição, o que não restou observado no caso concreto.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, competia a ela o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, de provar,
in casu
, que a causa da falha ou irregularidade surgida no veículo fora em virtude de vício oculto anterior à compra, carreando aos autos provas de suas alegações, o que não restou minimamente observado no caso em apreço, o que poderia ser realizado quando da especificação das provas, inobservado pela autora ante o requerimento de julgamento antecipado da lide.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“O ponto controvertido diz respeito à existência ou não de vícios ou defeitos ocultos em veículo usado, com mais de seis anos, e no momento da compra assinou contrato afirmando ter vistoriado o veículo objeto do contrato, aceitando-o nas condições em que se encontra, ficando, desde já, responsável por quaisquer reparos e consertos (id 29882839).

Vejamos:

CLÁUSULA SEGUNDA: O VEÍCULO, OBJETO DESTE CONTRATO É USADO, APRESENTANDO UM DESGASTE NATURAL, DECORRENTE DO TEMPO DE USO, O QUAL, O COMPRADOR DECLARA TER VISTORIADO E INSPECIONADO, ACEITANDO-O NAS CONDIÇÕES EM QUE SE ENCONTRA, FICANDO DESDE JÁ, RESPONSÁVEL POR QUAISQUER REPARO E CONSERTOS.

A situação não se reveste de excepcionalidade e nada indica que a requerida tenha alienado o veículo com vício oculto, não se desincumbindo o autor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu pedido.

Olvida a parte autora que se cuida de veículo usado e que, na data da compra, não cuidando o interessado ofertar qualquer subsídio que pudesse atestar que tenha sido enganado pelo vendedor.

Ao adquirir veículo submetido a uso por tal lapso temporal, não se pode exigir que a venda fosse idêntica ao de um veículo novo, exibindo, por certo, problemas próprios do uso prolongado, tais como os apontados na exordial.

No veículo usado são elementos da fixação do preço do veículo o fato deste não ser um veículo novo, o seu tempo de uso e o desgaste natural de suas peças, componentes, equipamentos e acessórios. Justamente por isso, por se cuidar de veículo usado, pode apresentar, a qualquer momento, problemas os mais variados, não implicando, necessariamente, em responsabilidade do vendedor.

(...)

Dessa forma, não houve conduta culposa que possa ser atribuída à requerida, assim inexiste causa para rescindir o contrato de compra e venda ou do dever de indenizar pelo suposto ato ilícito, o que exclui a responsabilidade da ré” (Id. 184165318).

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo sentenciante o bem objeto do litígio em questão não se trata de veículo novo, mais sim veículo com mais de seis anos de uso, de modo que deveria a parte autora ter comprovado que os defeitos que informa não são decorrentes do desgaste natural do veículo, já que no momento da compra assinou contrato afirmando ter vistoriado o veículo objeto do contrato, aceitando-o nas condições em que se encontrava.

Logo, não merece reparos a sentença invectivada, vez que a parte autora/apelante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, quanto à comprovação de que houve vício oculto no veículo usado vendido pela requerida/apelada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO C/C INDENIZAÇÃO C/C DECLARAÇÃO DE VÍCIO OCULTO (REDIBITÓRIA)
– PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO (CAMINHÇAO IMP/IVECO E 450E37T – TRAÇÃO TRATOR E CARRETA (CARROCERIA) – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA)
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO CONSUMIDOR – VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.
O fato de não terem sido intimados todos os procuradores da parte autora, por si só, não induz à nulidade da sentença, pois houve a apresentação do recurso cabível, não havendo, portanto, demonstração de prejuízo à parte suscitante, aplicando-se, ao caso, o princípio de ausência de nulidade sem prejuízo. A revelia do Requerido não induz veracidade absoluta das alegações lançadas na inicial, cabendo ao autor, ainda que protegido pelo CDC, fazer prova mínima do direito perseguido na ação, conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC. “(...) Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo usado adquirido. O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. In casu, não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição. Além disso, a parte tomou ciência das condições do automóvel no ato da compra, não havendo o que se falar em responsabilização do apelado”.
(N.U 0003285-53.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)”. (N.U 0003734-55.2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Outrossim, inexiste no feito prova de que a situação citada tenha acarretado prejuízo de ordem moral e material à parte requerente, hábil a ensejar reparação com tal fundamento, visto que não restou comprovado os requisitos para a caracterização da responsabilidade civil, qual seja, o ato ilícito, o nexo de causalidade e dano, não havendo reparos a ser feito na sentença, ora combatida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada, e por consequência, em virtude do trabalho adicional,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, verbas cuja
exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023